Tribunal: TCU
Processo: 008.389/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A. relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
Acórdão 2991/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3651/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 16/4/2020-Virtual, inserido na Ata no 10/2020-2a Câmara, relativamente ao seu item 1, onde se lê: "1. Processo TC- Processo 008.389/2017-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016 ) ", leia-se: "1. Processo TC- Processo 008.389/2017-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015 ) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.389/2017-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Apensos: Processo 021.230/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Charles Siqueira (XXX.439.376-XX); Edilberto José Silva (XXX.578.156-XX); Gamaliel Herval (XXX.163.296-XX); Gustavo Alberto Franca Fonseca (XXX.178.516-XX); Gustavo Costa de Almeida (XXX.863.946-XX); Juliano Maquiaveli Cardoso (XXX.611.776-XX); Wilson Guide da Veiga Junior (XXX.899.876-XX). 1.3. Unidade jurisdicionada: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.